Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705915-30.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Intime-se Marlene Vieira da Silva Santos para se manifestar sobre a alegada ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões de id 43669880. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator